Tribunal: TJSP
Processo: 1519039-40.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519039-40.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WILLIAM LIMA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram a matéria preliminar e negaram provimento ao recurso.
Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo,
para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
2
Apelação Criminal com Revisão no 1519039-40.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.544
Apelação criminal Tráfico de substâncias entorpecentes
Sentença condenatória
Preliminar de nulidade da r.
decisão por ausência de fundamentação no tocante a não
concessão do direito de recorrer em liberdade Rejeição
Manutenção da prisão cautelar devidamente motivada

Concisão no decisum que não se confunde com ausência
de fundamentação
No mérito, pretendida a absolvição
por
fragilidade
probatória

Inadmissibilidade

Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos
Expressiva quantidade de cocaína, crack e lança perfume
apreendida, dividida em diversas porções individuais,
prontas para entrega ao consumo
Condenação bem
editada, com base em sólido e convincente acervo
probatório Penas - Escorreito o acréscimo das básicas,
diante da natureza e quantidade dos entorpecentes
apreendidos
Agravante da reincidência devidamente
reconhecida
Incabível o reconhecimento do privilégio,
em razão da recidiva do apelante Gravidade concreta da
conduta e quantum punitivo fixado que impedem a
substituição da privativa de liberdade por restritivas de
direitos, mormente em se considerando, também, a
expressiva quantidade de droga apreendida, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
3
reincidência do agente, a indicar que a medida não seria
suficiente, nem socialmente recomendada (art. 44, III e
§3o, CP)
Regime prisional fechado escorreitamente
fixado. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que William Lima Silva, por infração ao artigo 33, caput,
da Lei no 11.343/06, foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 9 (nove)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e
oitenta) dias-multa, à razão unitária mínima. Decretou-se, ainda, a perda
do numerário apreendido em favor da União.
Inconformado,
recorre.
Preliminarmente,
suscita a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação quanto
à negativa de concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito,
requer a absolvição por insuficiência probatória.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. De proêmio, cabe registrar que a matéria
preliminar não comporta guarida.
Com efeito, a manutenção da prisão do
apelante foi devidamente motivada, nos seguintes termos:
“Nos termos do §1o do art. 387 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
4
Penal, considerando presentes os requisitos da prisão
preventiva, MANTENHO a custódia cautelar do réu, ante
a manifesta periculosidade que apresenta” (fl. 95).
A propósito, cabe registrar que fundamentação
concisa não deve ser confundida com ausência de fundamentação, esta,
sim, vedada pela Carta Constitucional de 1988, em seu artigo 93, inciso
IX, que, por sua vez, acarretará nulidade da decisão, caso detectada no
caso concreto.
No entanto, como se vê, não é esta a hipótese
dos autos, razão pela qual a preliminar é rejeitada.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado e, ao final, condenado pelo crime de tráfico porque, nas
circunstâncias descritas na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico,
77 porções de cocaína (78,2g), 89 pedras de crack (17,3g) e 14 frascos
de lança-perfume (140ml), sem autorização e em desacordo com
determinação legal.
Segundo o apurado, policiais militares estavam
em patrulhamento quando viram o acusado caminhando com uma sacola
em mãos. Ele, ao notar a presença da viatura, largou a sacola e saiu
correndo, mas foi alcançado e detido. No interior da sacola dispensada,
foram localizados além das drogas acima descritas, a quantia de
R$596,50 e papéis manuscritos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
5
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/9) e de exibição e apreensão (fls. 11/12), senão também
e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 17/20) e exame
químico-toxicológico (fls. 67/70), que apresentaram resultados positivos
para cocaína e tricloroetileno.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, William negou o delito.
Disse que não traficava e apenas compareceu ao local com o objetivo de
adquirir entorpecentes para consumo próprio (fl. 9).
Em
Juízo,
voltou
a
negar
a
acusação,
apresentando nova versão para os fatos. Contou que levou sua esposa ao
ponto de ônibus, por volta das 4 horas da madrugada e, quando
retornava, foi abordado por policiais, sendo, em seguida, liberado.
Continuou seu caminho no sentido de sua casa quando, novamente,
outros policiais o abordaram. Avisou que já tinha sido revistado, mas,
devido aos seus antecedentes, foi acusado de tráfico. Não tinha dinheiro
no bolso (mídia audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, o policial militar Charles Camargo
da Silva relatou, em sede judicial, que estava em patrulhamento quando
o réu, ao avistar a viatura, saiu correndo e dispensou uma bolsa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
6
Conseguiu alcançá-lo e detê-lo. Retornou e, ao vistoriar a bolsa
dispensada, encontrou certa quantidade de drogas e dinheiro. O local é
conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. No momento em que
avistou o réu, ele estava parado e acompanhado de outro rapaz. Os dois
correram, mas apenas o réu foi abordado. Ele dispensou a bolsa com
drogas (mídia audiovisual).
Em igual sentido, as palavras do também
policial militar Caio Medeiros de Carlo (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar o apelante, se ele não estivesse mesmo a cometer o crime; já
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
7
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)".1
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".2
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".3
Ressalte-se, ainda, que William não cuidou de
demonstrar, concretamente, a efetiva ocorrência da alegada falsa
incriminação dos policiais, o que afasta suas versões exculpatórias, aliás,
contraditórias, principalmente porque tais testemunhas foram categóricas
ao afirmar que, na ocasião dos fatos, viram o acusado dispensar uma
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
8
bolsa e correr ao avistar a viatura policial, constatando-se, depois, que
no interior da bolsa havia expressiva quantidade de entorpecentes e
dinheiro.
Veja-se, ainda, que nem mesmo a esposa do
réu foi arrolada como testemunha a fim de confirmar sua versão de que
apenas tinha ido levá-la ao ponto de ônibus.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal, consoante já proclamou a jurisprudência:
"Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não
comprovado..."4
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas ao réu estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ele.
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que o apelante trazia consigo, pela expressiva quantidade
e forma de acondicionamento (77 porções de cocaína, com peso líquido
de 78,2 gramas; 89 pedras de crack, com peso líquido de 17,3 gramas e
14 frascos de lança-perfume, com volume total de 140 mililitros),
denotam, já por si, que se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao
consumo de terceiros. E isto, mesmo sem se considerar que a cocaína
4 - STJ-HC 20620/SP - Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca - Quinta Turma - Julgamento 04/06/2002 - DJ 01.07.2002, p.
365. Em igual sentido: STJ-RHC 5376/SP - Relator Ministro José Dantas - Quinta Turma - Julgamento 27/05/1996 - DJ
24.06.1996, p. 22781.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
9
poderia permitir a confecção de 380 porções menores e o crack outras
139 (confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7
invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44 gramas5; 104 'pedras'
de crack, com o peso de 12,9 g.6).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes em poder do
agente, além da circunstância de estar separada em unidades diferentes
ou dividida em porções, conduz à segura conclusão de que se destinava
ao comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.7
Some-se a isto o fato de que, além da
expressiva quantidade de drogas, foram apreendidos com o apelante
R$596,50 (quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) em
dinheiro, cuja origem lícita sequer foi demonstrada, sendo relevante
anotar que, na delegacia, declarou-se desempregado (fl. 13).
Não bastasse isso, nunca é demais lembrar que,
para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é mister que
aconteça a operação de venda das substâncias entorpecentes, bastando
que seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que esta
destinava-se ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
5 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
6 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
10
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
512).”8
Cumpre enfatizar, outrossim, ainda que William
fosse usuário de substâncias entorpecentes, esse fato não o exoneraria
da responsabilidade pela prática da narcotraficância, sobretudo porque
poderia realizar a mercancia ilícita exatamente para garantir o próprio
uso ou vício.
Nesse sentido, o entendimento emanado do
Supremo Tribunal Federal:
“A condenação penal pelo crime de tráfico não é
vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da
droga...”9
Assim também decidiu esta Colenda Corte de
Justiça:
“... mesmo que o apelante fosse usuário de drogas,
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.
9 - HC no 74.420-6/RJ, Relator: Min. Celso de Mello, 1a Turma, DJU de 19/12/96, p. 51.768.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
11
tal circunstância não excluiria a possibilidade de
que
também
se
dedicasse
à
comercialização
de
entorpecentes, sendo, portanto, a análise das provas
colhidas
determinante
da
real
destinação
das
substâncias ilícitas”.10
Oportuno anotar, também, que o apelante já se
viu condenado em caráter definitivo por crime da mesma espécie (tráfico
de droga certidão de fl. 29), o que não serve, por si só, como prova
acerca do delito apurado nestes autos, mas presta-se para reforçar
convicções.
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que o apelante trazia consigo as substâncias entorpecentes com o escopo
de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-las a
terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido visualizado, em
região conhecida como “ponto de venda de drogas”, mas também por
terem sido apreendidos, além de grande soma em dinheiro, as diversas
unidades individuais dos estupefacientes, cuja quantidade e forma de
acondicionamento chamam a atenção e reforçam a ideia de destinação à
traficância.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
10 - TJSP - Apelação Criminal no 0040280-14.2010.8.26.0050, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Camilo Léllis, j.
25.10.2012, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
12
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela
eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça.
As penas não comportam reparo.
A propósito, na primeira fase da dosimetria,
escorreito o aumento de 1/6 (um sexto) operado pela i. Magistrada a
quo, em razão da quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos,
atendendo-se às diretrizes previstas no artigo 42 da Lei no 11.343/06.
Observa-se, contudo, que a elevação poderia ser maior, em face dos
maus antecedentes ostentados pelo réu (tráfico certidão de fl. 29), não
considerados na fundamentação.
Porém, ministrada a solução benevolente, tal
questão não pode agora ser modificada, sob pena de violar-se, na
espécie, o consagrado princípio ne reformatio in pejus, já que o julgado
quedou-se a salvo de irresignação ministerial.
Na etapa seguinte, correta a elevação das
penas em mais 1/6 (um sexto) em virtude da comprovada reincidência
do apelante (roubo - certidão de fl. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
13
Importante frisar, ainda, que a causa especial
de diminuição prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da Lei no
11.343/06 afigura-se inaplicável, na espécie, em razão da mencionada
recidiva.
Assim,
as
penas
ficaram
definitivamente
estimadas em 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 680
(seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal.
Impende consignar que o cálculo correto traria
como sanção corporal definitiva 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão. Contudo, mais uma vez resignada a acusação,
nada pode ser alterado, devendo ser mantido o patamar fixado na r.
decisão monocrática.
De outro vértice, incabível a aplicação de penas
restritivas de direitos, no só em razão da reincidência específica e do
quantum punitivo fixado, mas também em virtude da gravidade concreta
da conduta do acusado, decorrente da razoável quantidade de droga
apreendida, a denotar elevada danosidade social, incompatível com tal
benesse, máxime porque esta não se mostraria suficiente, nem
socialmente recomendável (art. 44, III e §3o, CP).
Em relação ao regime prisional, necessária a
manutenção do inicial fechado, especialmente porque o apelante, além
de reincidente, viu-se condenado pela prática de crime sabidamente
classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519039-40.2019.8.26.0228 -Voto no 35.544
14
hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no 8.072/90,
com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo tratamento mais
rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição Federal (art. 5o,
XLIII) e regrado pelo artigo 2o, parágrafo 1o, da antedita Lei no 8.072.
Correta, também, a decretação do perdimento
do numerário apreendido, porque oriundo do crime perpetrado pelo réu,
em consonância com o artigo 63 da Lei no 11.343/06.
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue ao apelante situação prisional mais favorável, notadamente
quando se está em face de agente reincidente e dotado de vistosa
periculosidade, inclusive caracterizada pela expressiva quantidade de
substâncias entorpecentes, como assinalado alhures, malgrado a novel
normativa inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, o que reclama a análise da possibilidade de concessão de regime
prisional mais favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em
consonância com os ditames da Lei de Execução Penal.
3.
Pelo
exposto,
rejeita-se
a
matéria
preliminar e nega-se provimento ao recurso, considerando-se, desde
já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator